Tribunal: TJPA
Processo: 0001449-36.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001449-36.2013.8.14.0013

APELANTE: ALCENIR DA SILVA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do processo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a exclusão da continuidade delitiva; e (iv) a redução da pena base para o mínimo legal, com diminuição da pena pecuniária. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se a prova é insuficiente para a condenação; (iii) saber se é cabível a exclusão da continuidade delitiva; e (iv) saber se a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal, com consequente redução da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por descumprimento do art. 226, do CPP, não prospera, pois o reconhecimento do réu foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes, como a apreensão da res furtiva em sua posse e os depoimentos das vítimas e policiais.

4. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas por meio de provas orais colhidas em juízo e documentos constantes dos autos, não se vislumbrando insuficiência probatória a ensejar absolvição.

5. A continuidade delitiva restou caracterizada diante da prática de múltiplos crimes de roubo em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, nos termos do art. 71 do CP.

6. A pena base foi reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, por ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e das consequências do crime, que foram consideradas neutras.

7. Com o aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, a pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias multa, mantido o regime semiaberto. Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação parcialmente provida.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 17290253, Rel. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, j. 27.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 15239010, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 17.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Alcenir da Silva Amaral, inconformado com a decisão que
o condenou à pena de 07 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 116 dias multa, por violação ao art. 157, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa argúi, preliminarmente, a nulidade do processo por inobservância das formalidades do art. 226, do CPP. No mérito, aponta a negativa de autoria por insuficiência de provas, suplicando por sua absolvição ou a redução da pena base para o mínimo legal; o afastamento da causa de aumento de pena pela continuidade delitiva e a redução do pagamento da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pela rejeição da preliminar e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

1)

DA ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP:

Diante da análise do acervo probatório, verifico que há elementos independentes do reconhecimento apontado como ‘viciado’ pelo ora recorrente, capazes de manter o édito condenatório proferido pelo MM. Juízo
a quo
. Ademais, o réu foi preso na posse da
res furtiva
e o reconhecimento feito pela vítima não ocorreu apenas em sede policial, mas foi confirmado em Juízo, id-

º 19196763, quando ele foi novamente reconhecido pela vítima Ana Lúcia Rodrigues Rosa, que afirmou que:

“(...) compareceu à delegacia de polícia e reconheceu Alcenir como o sendo o autor do assalto; que os policiais conseguiram recuperar o seu aparelho celular que foi encontrado em poder do acusado; que descreveu as características físicas do réu (...).”

A testemunha PM Raimundo Silvano, id-19196763, afirmou que: “confirma o reconhecimento do réu como autor do crime de roubo majorado; que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo; que os policiais conduziram Alcenir à delegacia, onde foi reconhecido por outras vítimas pelo cometimento de outros crimes (...).”

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram os réus, estando a arma utilizada no crime ainda em seu poder. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA - ACÓRDÃO Nº 17290253 – Julgado em 27.11.23 – Relator: Juiz convocado José Antônio Cavalcante).

“(...). 1)
Nulidade processual por não observância das formalidades do art. 226 do CPP. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 266 do CPP, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase investigativa. Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. 2) Há, in casu, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição. (...).
(TJPA – Acórdão: 15239010 – Julgado em 17/07/2023 - Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP.

2)

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do auto de reconhecimento de pessoas, id-52986186, auto de apresentação e apreensão dos objetos e dos instrumentos dos crimes, declarações das vítimas e das testemunhas em sede policial, depoimento da vítima Ana Lúcia Rodrigues Rosa e das testemunhas Raimundo Silvano e Ricardo Corrêa Santa Brígida em Juízo.

Ressalto que em sede policial, o réu foi reconhecido por todas as vítimas, Mauriceles, Rúbia Cirlei e Ana Lúcia, como sendo o autor do crime, id-52986186.

A vítima ANA LÚCIA RODRIGUES ROSA declarou em juízo, id-19196702, que “foi abordada pelo denunciado nas proximidades de uma encruzilhada; que o acusado anunciou o assalto dizendo que queria o celular da vítima; que

Alcenir fez um gesto simulando estar portando uma arma de fogo; que

o acusado fez vários assaltos no mesmo local; que no dia seguinte, Alcenir foi preso com uma arma de brinquedo e uma faca; que compareceu à delegacia de polícia e reconheceu Alcenir como o sendo o autor do assalto; que os policiais conseguiram recuperar o seu aparelho celular, que foi encontrado em poder do acusado; que

descreveu as características físicas do réu; que ele tem aparência de índio.”

O PM RAIMUNDO SILVANO relatou em juízo, id-19196707, que se recorda da diligência que culminou na prisão do acusado; que a guarnição recebeu a informação de que um rapaz havia cometido um roubo; que se deslocaram até o local apontado e efetuaram a prisão do mesmo; que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo; que os policiais conduziram Alcenir à delegacia, onde foi reconhecido por outras vítimas pelo cometimento de outros crimes de roubo de celular; que se recorda que todos os crimes; que o celular recuperado pertencia a uma outra vítima que se apresentou na delegacia; que

o denunciado foi encontrado com uma arma de brinquedo; que o acusado confessou o crime e indicou o local onde havia escondido alguns aparelhos celulares.”

O PM RICARDO CORRÊA SANTA BRÍGIDA ratificou em juízo, id-19196716, o depoimento de RAIMUNDO SILVANO, ressaltando que “o denunciado foi preso em flagrante delito na posse do celular de uma das vítimas.”

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Quanto à pretensão de exclusão da majorante de continuidade delitiva, tenho que não possui razão o apelante em seu inconformismo. As provas amealhadas aos autos levam ao entendimento de que os roubos de celulares de diferentes vítimas foram praticados em similares condições de tempo, lugar e modo de execução, razão pela qual deve incidir a continuidade delitiva, nos termos do disposto no art. 71 do CP.

3) DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 100 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, à personalidade e as consequências do crime. Assim, vejamos.

Mantenho a culpabilidade como desfavorável, diante da maior reprovabilidade da conduta do réu, ou seja, o quão censurável foi a ação criminosa. Assim, constato nos autos que o réu abordou uma das vítimas quando ela estava saindo da Universidade, nas proximidades de uma encruzilhada, ocasião em que anunciou o assalto fazendo gesto de quem portava uma arma de fogo. Logo, verifico alto o grau de reprovação da conduta do sentenciado.

Inexiste nos autos elementos capazes de valorar negativamente a personalidade do réu. Ademais, tal circunstância refere-se à avaliação dos aspectos morais e psicológicos do réu, não havendo nos autos qualquer relatório psicológico capaz de comprovar os aspectos morais e psicológicos do réu. Logo, valoro-a como circunstância neutra.

Quanto às consequências do crime, não vislumbro nos autos qualquer elemento capaz de elevar a pena base em razão de tal circunstância judicial, eis que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
se mostra genérica. Sendo assim, considero tal circunstância como neutra.

Desta forma, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes e causas de diminuição da pena.

Diante da constatação da majorante do art. 71 do CP, continuidade delitiva, mantenho a elevação da pena em 1/6 (um sexto), totalizando a pena de 5 anos, 10 meses de reclusão e 58 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, art. 33, § 2º, b, do CP.

Inaplicáveis os art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos elencados nos referidos dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025